Tribunal: TJSP
Processo: 0006540-08.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Descabimento da suspensão da execução individual – A homologação nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz respeito ao objeto daquele recurso, qual seja, o Plano Collor II – A presente demanda refere-se ao Plano Verão – Por sua vez, o acordo coletivo homologado nos autos da Ação de Descumprimento de

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Descabimento da suspensão da execução individual – A homologação nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz respeito ao objeto daquele recurso, qual seja, o Plano Collor II – A presente demanda refere-se ao Plano Verão – Por sua vez, o acordo coletivo homologado nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165/DF não determinou a suspensão das execuções individuais em curso – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Existência de divergência entre os extratos exibidos pelas partes – Necessidade da apuração da data-base correta-– Inocorrência da preclusão – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006540-08.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JOSÉ JÚLIO FELÍCIO (JUSTIÇA GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
*
CADERNETA
DE
POUPANÇA
–
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Descabimento da suspensão da execução
individual – A homologação nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, pelo Ministro Gilmar Mendes,
apenas diz respeito ao objeto daquele recurso, qual seja, o
Plano Collor II – A presente demanda refere-se ao Plano Verão
– Por sua vez, o acordo coletivo homologado nos autos da Ação
de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165/DF não
determinou a suspensão das execuções individuais em curso –
Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil – Impossibilidade – Existência
de divergência entre os extratos exibidos pelas partes –
Necessidade da apuração da data-base correta-– Inocorrência
da preclusão – Recurso parcialmente provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 672/673,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
a
suspensão da execução individual é medida
de rigor; b
o credor não faz jus ao
recebimento dos expurgos inflacionários
do Plano Verão, eis que a conta-poupança
de
sua
titularidade
possui
data-base
correspondente à data de aniversário na
segunda quinzena do mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
É certo que aos 31 de outubro
de
2018,
nos
autos
do
recurso
extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute
os expurgos inflacionários, referentes
aos planos econômicos, nos seguintes
termos:
“Nesses termos, entendo necessária a
suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre a questão , pelo prazo de 24 meses a
contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo
e iniciado o prazo para a adesão dos interessados” .
(grifamos) Todavia, aludido r. decisum apenas aplica-se aos processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991), pois
proferido
no
recurso
extraordinário,
cujo objeto é “o direito a diferenças de correção
monetária de depósitos em caderneta de poupança por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Plano Collor II (tema 285)”, como constou da
decisão exarada aos 05 de fevereiro de
2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a “transação amigável
na qual os bancos pagarão aos poupadores os valores
correspondentes
aos Expurgos Inflacionários
(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,
no recurso extraordinário no 632.212/SP,
aos 05 de fevereiro de 2018, o Ministro
Gilmar Mendes já havia determinado o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e
quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem a adesão à
proposta nas respectivas ações, perante os juízos de
origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União,
na
qual
foi
noticiado
que
o
prosseguimento das ações prejudica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha
havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor
ficam
sujeitos
ao
prosseguimento

normal
das
demandas para solução judicial que vier a ser adotada,
sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula,
o
Ministro
Relator
da
ADPF
no165,
Ricardo Lewandowski teceu as seguintes
considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
O que ela prevê é, apenas, que decorrido
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais
possível aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que
se
poderá
aplicar
o
conteúdo
dos
acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados
acordos não têm qualquer eficácia imediata quer com
relação à Ação Civil Pública, quer com relação às
execuções em curso, motivo pelo qual descabida a
suspensão requerida ”.1 (grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Assim, ao determinar a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
1 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições pactuadas, proferindo decisão extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto no 05/2018”, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado
no DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes da Presidência NUGEP e a Corregedoria
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
COMUNICAM aos Magistrados e Servidores da Capital
e do Interior, assim como aos Advogados, Membros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Ministério Público, Defensores Públicos e ao público
em
geral
que,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 632.212,
correspondente
ao Tema 285, referente ao Plano
Econômico Collor II, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, foi determinada a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos, seja na fase de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados”.
2
(grifamos)
Dessa forma, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
objeto da presente demanda, inexiste óbice
para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, aos 09 de
abril do ano corrente, o próprio Ministro
Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de
suspensão
proferida
nos
autos
do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
razão pela qual tal questão encontra-se
superada.
Como se sabe, a r. sentença
proferida pela 12a Vara Cível da Comarca
de Brasília julgou procedente o pedido
deduzido pelo IDEC, para os fins de
condenar o Banco do Brasil S/A. ao
pagamento do índice de 42,72% referente
2 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
ao IPC de janeiro de 1989, referentes às
contas-poupança mantidas até o advento
da medida Provisória no 32, editada em 16
de janeiro daquele ano.
Com efeito, referida medida modificou o índice de atualização
monetária, de modo que não poderia ter
retroagido, para alcançar os poupadores,
cujas contas foram abertas até o dia 15,
portanto,
a
instituição
financeira
foi
condenada pela recomposição das perdas
experimentadas
pelos
poupadores
em
decorrência do plano verão.
Desse modo, para que o credor
possa executar o julgado, é necessário
que a conta apresente data de aniversário
na primeira quinzena do mês.
Neste
sentido
já
decidiu
a
jurisprudência:
“Ressalta-se que a correção de 42,72%
aplica-se às contas com data-base na primeira quinzena
de janeiro de 1989, ou seja, aquelas cujo creditamento
ocorreu (ou deveria ocorrer) na primeira quinzena de
fevereiro/89, bastando, para fazer jus ao recebimento
dessa correção, a manutenção de saldo na conta
durante o trintídio respectivo, o que, in casu, não
ocorreu, já que o ora apelante não manteve saldo em
conta no período aquisitivo”.
3 (grifamos)
“Em janeiro de 1989, os poupadores
foram surpreendidos
pela modificação introduzida
pela MP no 032, de 15/01/1989 , que não poderia ter
3 TJSP, Apelação no 0107426-48.2012.8.26.0100. 38a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Flávio Cunha da Silva. J. 12.03.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
retroagido para alcançar o ciclo de trinta dias já
aperfeiçoado , rompendo com a situação jurídica já
consolidada. A instituição financeira é a responsável
pela recomposição das perdas experimentadas
pelos
poupadores em decorrência da introdução do plano
verão, já que as novas regras não poderiam ter
atingido
situação
pretérita .
Ofensa ao direito adquirido. As contas de poupança iniciadas ou
renovadas até o dia 15 devem ser corrigidas pelo IPC
de janeiro de 1989 (42,72%) ”.4 (grifamos)
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
firmou , em definitivo, o entendimento de que no
cálculo
da
correção
monetária
para
efeito
de
atualização de cadernetas de poupança iniciadas e
renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC
relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n.
43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira,
DJU
de
20.02.95).
Todavia,
nas
contas-
poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de
1989 em diante, incide a sistemática estabelecida pela
Lei n. 7.730/89, então em vigor ”5. (grifamos)
É
certo
que
compete
ao
Magistrado a condução do processo,
devendo atuar ativamente para impedir que
qualquer das partes utilize-se do Poder
Judiciário para enriquecer-se ilicitamente,
sempre com observância do poder geral de
cautela.
É a consagração do princípio
inquisitivo,
como
preleciona
o
mestre
Cândido Rangel Dinamarco:
“No processo civil moderno a tendência
4 TRF da 2a Região. 7a Turma Especial. Apelação Cível no 96.02.24324-9. Rel.
Theophilo Miguel. DJU 13.03.2008.
5 STJ. Recurso Especial no 207.428. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
26.05.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
é reforçar os poderes do juiz, dando relativo curso
aos fundamentos do processo inquisitivo. Ele tem o
dever não só de franquear a participação dos
litigantes, mas também atuar ele próprio segundo os
cânones do principio do contraditório,
em clima de
ativismo judicial. Repudia-se o juiz Pilatos, que deixa
acontecer sem interferir. Daí os poderes judiciais de
direção e impulso do processo, a serem exercidos em
benefício
da
tutela
jurisdicional,
tempestiva
e
efetiva”. 6 (grifamos)
E prossegue o jurista:
“As limitações impostas pelo Estado de
direito aos poderes do juiz não conflitam com o
grande poder de direção do processo, que ele tem e
deve exercer efetivamente. É de seu mister o zelo pela
regularidade dos atos do processo e do processo
como um todo, que ele não deve deixar prosseguir,
como nave à deriva , ao sabor dos ventos nem sempre
benfazejos que são a vontade e as eventuais
negligências das partes. Tais são os fundamentos do
processo
civil
inquisitório,
o
qual,
quando
racionalmente
enquadrado no espírito da cláusula due
process of law, constitui fator de boa qualidade no
exercício da jurisdição e nada tem de arbitrário”.
7
(grifamos)
Assim,
diante
da
divergência
entre os extratos apresentados pelas
partes, é de rigor a apuração da correta
data-base, para que se verifique se o
credor é parte legítima para pleitear os
6 DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições
de Direito Processual
Civil , Ed.
Malheiros: 2003. vol. I. pág. 234.
7
Dinamarco,
Cândido
Rangel.
Instituições

de
Direito
Processual
Civil . Ed. Malheiros,-vol.
II. pag. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
expurgos inflacionários do Plano Verão.
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, bem como
determinar a apuração da correta data-
base pelo Juízo a quo .
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator